Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704206-19.2020.8.07.0010 RECORRENTE: SUZANA OLIVEIRA PORTO, MANOEL DE BRITO RECORRIDO: SETOR TOTAL VILLE- CONDOMINIO 9, JANINA MAGALHAES VALENTE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual veio desacompanhado da guia de custas, oportunidade em que foi concedido prazo para recolhimento em dobro, a teor do que dispõe o art. 1007, § 4o do CPC. No entanto, a parte quedou-se inerte. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, a parte recorrente deixou de recolher o preparo recursal. Assim, por ter deixado de demonstrar o recolhimento do preparo, mesmo após a concessão de prazo para recolhimento em dobro, deixou de ser observado o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Insta salientar que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, consoante art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: Art. 29. Estão sujeitos a preparo: (...) IV – recurso para o Supremo Tribunal Federal; Tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, que inadmite o processamento de recurso quando não comprovado o pagamento das custas respectivas: EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. (...). (ARE 1011823 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) (Grifei). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso extraordinário, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente